Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727404-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: FSM Construções e Incorporação Ltda Agravado: Euler Cardoso Machado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária FSM Construções e Incorporação Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento provisório de sentença inaugurada nos autos no 0750633-62.2024.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de substituição do imóvel cuja penhora foi postulada pelo credor no ID 225441996. Isso porque o valor do imóvel oferecido à penhora, que é de R$ 2.700,000,00, segundo disposto na matrícula carreada ao ID 227274524, é muito próximo do valor perseguido neste cumprimento provisório de sentença, que perfaz aproximadamente R$ 2.300.000,00. Dessa forma, considerando que o referido bem, em caso de eventual leilão judicial, será arrematado por valor consideravelmente inferior ao que foi disposto em sua matrícula, como é comum em situações deste jaez, entendo que não há margem de segurança suficiente para viabilizar uma substituição que não traga prejuízo ao credor e, consequentemente, a este processo. Vale consignar, ainda, que o que deve ser levado em consideração, ao menos à primeira vista, é o valor do imóvel indicado em sua própria matrícula (posicionado em 2021, consoante ID 227274524), eis que o valor indicado no laudo de avaliação trazido ao ID 227274525, que se trata de uma prova unilateral, bastante destoa do que foi indicado na própria certidão de matrícula do bem, circunstância esta que causa estranheza, tendo em vista que o imóvel praticamente quadriplicou de valor em aproximadamente de 4 anos, o que põe em dúvida a credibilidade do laudo. Por outro lado, defiro o pedido de penhora do imóvel indicado à ID 225441998, matrícula no 143542, registrado junto ao Cartório do 3° Registro de Imóveis do Distrito Federal. Nomeio a executada depositária fiel do bem ora penhorado. Com fundamento no art. 838 do Código de Processo Cível, lavre-se o termo de penhora. Intime-se a parte executada acerca da penhora, por seu advogado, Curador, ou pessoalmente, caso não tenha patrono constituído, para eventual impugnação no prazo de 15 dias (art. 525, § 11o, e 917, §1o, ambos do CPC). Aplica-se a presunção de validade da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Deverá a Secretaria providenciar a expedição do termo de penhora e a sua juntada aos autos antes do início do prazo para o devedor apresentar a sua impugnação. Em seguida, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do devedor da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado ou não tenha endereço nos autos, deverá ser intimado por seu advogado ou Curador. Retornando o mandado de avaliação integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 dias, (artigo 525, § 11o e 917, §1°, CPC). De acordo com o disposto no art. 843 do CPC, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo reservado ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Assim, fica a parte exequente intimada a promover a intimação dos coproprietários, fornecendo os respectivos endereços nos autos. A parte exequente terá o prazo de 15 dias para comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, a contar da data da juntada aos autos do termo de penhora. No mesmo prazo deverá juntar a planilha atualizada da dívida.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73703090), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de substituição da penhora formulado na fase de cumprimento provisório de sentença inaugurada pelo recorrido na origem. Afirma que o bem imóvel residencial oferecido pela devedora tem a mesma liquidez e aptidão para a satisfação do crédito buscado em relação ao bem imóvel comercial indicado pelo credor, devendo ser observados, na situação concreta, a regra prevista no art. 874 do CPC e o princípio da menor onerosidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o deferimento do requerimento de substituição da penhora formulado pela recorrente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73703892). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de substituição do bem imóvel indicado pelo credor para penhora. A respeito do tema convém destacar que o devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras estabelecidas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. É importante anotar que a penhora deve observar prioritariamente a ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Esse preceito deve ser obedecido, salvo se de outro modo convier ao credor. É admitida a substituição de bem penhorável desde que seja demonstrado tratar-se de meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC). Nesse sentido o devedor que requer a substituição deve “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos”, pois, ao contrário, haverá a "manutenção dos atos executivos já determinados”, nos termos da norma estabelecida no parágrafo único do aludido preceito legal. Na situação concreta é preciso ressaltar que a devedora, ora recorrente, requereu a substituição do bem imóvel indicado pelo credor antes mesmo de ser efetivada a medida constritiva, sendo que a regra prevista no art. 847, caput, do CPC enuncia que o requerimento de substituição aludido deve ocorrer “no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora”. O mesmo preceito normativo exige, em sua parte final, a comprovação, pelo devedor, de que a substituição pretendida não ocasionará prejuízos ao credor. Percebe-se que no curso do processo de origem o credor se opôs ao requerimento de substituição formulado pela recorrente ao argumento de que: a) o imóvel comercial inicialmente indicado tem maior aptidão para a satisfação da dívida, diante da sua natureza comercial, em contraposição à natureza residencial do bem imóvel oferecido pela devedora; b) há indicativos de sobrepreço em relação ao valor atribuído pela devedora ao imóvel oferecido; c) não foi emitida a ordem de “habite-se” concernente ao imóvel indicado pela devedora, situação que pode prejudicar o procedimento de alienação judicial (Id. 229511313). O Juízo singular, ao indeferir o requerimento formulado pela devedora, justificou a inviabilidade da pretendida substituição ao fundamento de que o parâmetro a ser considerado é o valor constante na matrícula do bem, muito próximo ao montante total da dívida, de modo que a eventual arrematação em procedimento de alienação judicial ocorreria por quantia consideravelmente inferior ao valor do crédito, com potencial prejuízo para os interesses nutridos pelo recorrido. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para o devedor, nos moldes da mencionada regra prevista no art. 805 do CPC. É ônus atribuído ao devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos, sendo que na situação concreta, como anteriormente mencionado, não houve a comprovação de que a substituição pretendida pela devedora não ocasionará prejuízos ao credor. A substituição da penhora não pode ser levada a efeito se configurar medida que torne o adimplemento da obrigação mais custoso ou menos efetivo para o credor. Logo, como não foi demonstrado que a hipótese pretendida é de substituição do bem por outro dotado de maior liquidez econômica e suficiente para o pagamento integral da dívida, não é possível, no atual momento, deferir a substituição, como corretamente destacado pelo Juízo singular. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. CREDOR. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A substituição da penhora é faculdade que o art. 847 do Código de Processo Civil confere ao devedor para promover a troca dos bens penhorados, desde que haja comprovação de que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 2. A menor onerosidade não pode ser invocada como cláusula de impedimento à penhora de outro bem além daquele nomeado no exclusivo interesse do devedor, pois encontra limite no princípio da satisfação do crédito. 3. A ausência de concordância do credor aliada à ausência de informação sobre a liquidez e a facilidade de alienação dos bens indicados impedem que seja autorizada a substituição da penhora. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1433159, 0713243-32.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator